Tribunal: TJBA
Processo: 8069510-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069510-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO Advogado(s): RAFAEL BOMFIM COSTA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito constitucional e Administrativo. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Piso salarial de professor. Município de Guanambi. Obrigação de pagar as verbas pleiteadas. Provimento do recurso. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido liminar formulado em mandado de segurança, impetrado por servidora pública municipal em face do Município de Guanambi. A impetrante ocupa o cargo de Professora da rede pública municipal, com vencimento base inferior ao previsto na Lei Municipal nº 1.089/2016, que fixa o piso do magistério com acréscimo de 50% sobre o piso nacional. O recurso busca a imediata implantação do valor legalmente devido, conforme previsão expressa do plano de cargos e salários local.; II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de liminar em mandado de segurança para compelir o Município ao pagamento do piso salarial previsto em lei municipal própria, em consonância com o piso nacional do magistério, fixado na Lei Federal nº 11.738/2008, declarado constitucional pelo STF na ADI nº 4.167; III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, em seu art. 206, VIII, prevê o piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública, cabendo à lei federal sua regulamentação; 4. O STF, na ADI nº 4.167, reconhece a constitucionalidade da norma geral federal que fixa o piso com base no vencimento e não na remuneração global, reafirmando a competência da União para estabelecer normas gerais sobre o tema; 5. A Lei Municipal nº 1.089/2016 estabelece, em seu art. 83, vencimento inicial superior ao piso nacional, devendo ser observada em respeito ao princípio da legalidade; 6. O descumprimento da norma municipal implica violação ao direito líquido e certo da servidora à percepção do vencimento base previsto em lei vigente; IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido, confirmando a liminar anteriormente concedida para determinar que o Município de Guanambi proceda imediatamente ao pagamento dos vencimentos da agravante, em conformidade com o estabelecido na Lei Municipal nº 1.089/2016 (Plano de Cargos e Salários do Magistério), observando o acréscimo de 50% sobre o piso nacional do magistério para o nível 1, além dos demais escalonamentos previstos para os níveis subsequentes sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º 8069510-12.2024.8.05.0000, em que é agravante ADRIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO e agravado o MUNICIPIO DE GUANAMBI. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.